Tribunal: TJMT
Processo: 1011323-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011323-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
, MM
.
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
,
que nos autos da
Ação Civil Pública no 1001686-36.2018.8.11.0086
, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência para reformas estruturais na Delegacia Municipal de Nova Mutum/MT, “para efetivo saneamento dos problemas mencionados nos autos” em relação àquela delegacia.

Aduz o recorrente que a referida delegacia não conta com estrutura organizacional suficiente para as demandas daquele município.

Discorre que o mencionado juízo não deferiu medidas que entende imprescindíveis para a segurança do local, tais como relotação de servidores, envio de viaturas, incremento de armamentos e equipamentos de segurança, bem como o monitoramento eletrônico da delegacia.

Alegando a presença dos requisitos inerentes à medida pretendida, requer a antecipação de tutela para que seja determinada a implementação das diligências alhures referidas.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
– id. 3844997-.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso –
id. 4223981
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em
id. 5015056.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência para reformas estruturais na Delegacia Municipal de Nova Mutum/MT, “para efetivo saneamento dos problemas mencionados nos autos” em relação àquela delegacia.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 01/07/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. o art. 3° da Lei n° 7.347/85, para fins de:

CONFIRMAR a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela de urgência (id. n. 14531477) para determinar que o Requerido Estado de Mato Grosso proceda apenas com a imediata reforma da Delegacia de Polícia, situada neste município de Nova Mutum/MT.

JULGO IMPROCENTE o pedido de instalação de monitoramento eletrônico, da limpeza do terreno e retirada de sucata e em relação a relocação de servidores, envio de viaturas, incremento de armamentos e equipamentos de segurança, ratificando a liminar de Id. 14531477 nesse ponto.

OFICIE-SE

o tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do julgamento da demanda e possível perda do objeto do Agravo de Instrumento de n. 1011323-75.2018.8.11.0000.

Sem condenação em custas e honorários pela própria natureza da demanda e as partes que a integram.

Findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratars de demanda ilíquida.

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021